Tribunal: TJSP
Processo: 1005447-45.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. Autor que pretende a rescisão contratual cumulada com reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré financeira. Legitimidade passiva e responsabilidade da ré financeira configuradas. Contratos coligados. Afetação direta do contrato de financiamento a outro principal, sendo caso de vínculo contratual em que a empresa que vende os

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. Autor que pretende a rescisão contratual cumulada com reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré financeira. Legitimidade passiva e responsabilidade da ré financeira configuradas. Contratos coligados. Afetação direta do contrato de financiamento a outro principal, sendo caso de vínculo contratual em que a empresa que vende os móveis planejados mantém convênio com a financeira, atuando como parceiras, a fim de incentivar o consumidor a adquirir o produto em condições financeiras mais cômodas, de modo que não há como dissociar a empresa e o agente financeiro na responsabilização. Responsabilidade solidária pela devolução das parcelas pagas. Financeira que recebeu os valores por ocasião da cessão de crédito, e deve ser responsabilizada pela sua devolução. Precedentes. Honorários advocatícios. Clara resistência da ré financeira em relação à pretensão autoral. Honorários devidamente fixados, seguindo os parâmetros do art. 85 do CPC. Fixação das astreintes. Matéria analisada em sede de agravo de instrumento. Incabível a reanálise em sede de apelação. Sentença mantida. Recurso não provido.